Tribunal: STF
Processo: RE 1443590
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. NOMEAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO HIERÁQUICA. INCLUSÃO NO ALMANAQUE MILITAR EM PERÍODO ANTERIOR À EFETIVA NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 454 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina: 



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA E MANDAMENTAL. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECLAMO DO ENTE PÚBLICO. [...] ‘CANDIDATA DESCLASSIFICADA NO CONCURSO PÚBLICO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA (EDITAL N. 015/CESIEP/2013). DECISÃO JUDICIAL QUE ASSEGUROU O INGRESSO TARDIO DA POSTULANTE NO ANO DE 2016. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO NA CARREIRA DESDE A TURMA DE FORMAÇÃO FREQUENTADA PELAS DEMAIS CANDIDATAS CONVOCADAS PELO EDITAL 103/CESIEP/2013, EM CONFORMIDADE COM O DESEMPENHO OBTIDO NO CURSO EFETIVAMENTE FREQUENTADO PELA DEMANDANTE. INVIABILIDADE DE SE IMPINGIR À SERVIDORA O PREJUÍZO DECORRENTE DA ILEGALIDADE PERPETRADA PELA ADMINISTRAÇÃO. MEDIDA QUE, ADEMAIS, NÃO REPRESENTA AFRONTA À ISONOMIA. SENTENÇA REAFIRMADA. [...] ‘RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, MANTIDO O DECISUM.’ (AC/RN N. 5011454-66.2020.8.24.0091, REL. DES. ODSON CARDOSO FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 2-12-2021)” (fl. 1, e-doc. 12).



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 10 do art. 40 da Constituição da República e desrespeitado os Temas 671 e 545 da repercussão geral. 



    Sustenta que “a parte recorrida não faz jus às supostas diferenças remuneratórias e demais vantagens, porquanto no período anterior à data da nomeação ela não estava no efetivo exercício da função para a qual foi nomeada, não podendo o tempo ficto ser computado para qualquer efeito legal, muito menos tempo de serviço” (fl. 5, e-doc. 18). 



    Salienta que, “para evitar que o Estado de Santa Catarina seja mais uma vez prejudicado por uma ilegalidade flagrante, deve-se, pois, aplicar o entendimento do STF firmado no RE 724347/DF no que diz respeito ao pedido de realocação do Almanaque da PMSC. Isso porque a ratio decidendi constante do precedente do STF consagra a compreensão de que o pagamento de remuneração e a percepção de demais vantagens por servidor público pressupõe o efetivo exercício no cargo, sob pena de enriquecimento sem causa” (fl. 6, e-doc. 18). 



    Pede “seja conhecido e provido o reclamo em análise, reformando-se o r. acórdão recorrido e reconhecendo-se a violação ao artigo 40, §10 da Constituição Federal, além da autoridade do que restou decidido nos Temas 671 e 454 pelo STF, sejam julgados improcedentes os pedidos autorais” (fl. 9, e-doc. 18). 



    3. Em juízo de retratação em função do Tema 454 da repercussão geral, a Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve o entendimento anterior:



    “CPC, ART. 1.030, II. TEMA N. 454 DO STF. CONCURSO PÚBLICO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA (EDITAL N. 015/CESIEP/2013). CANDIDATA QUE INGRESSOU NA CORPORAÇÃO 3 ANOS APÓS O CERTAME, POR DECISÃO JUDICIAL. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO NA CARREIRA DESDE A TURMA DE FORMAÇÃO FREQUENTADA PELAS DEMAIS CANDIDATAS CONVOCADAS PELO EDITAL 103/CESIEP/2013, EM CONFORMIDADE COM O DESEMPENHO OBTIDO NO CURSO EFETIVAMENTE FREQUENTADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À TESE FIRMADA PELA SUPREMA CORTE. CARREIRA MILITAR. REGRAMENTO PRÓPRIO, DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INCLUSÃO EM ALMANAQUE DE ANTIGUIDADE QUE CONSISTE, BASICAMENTE, NO CRITÉRIO TEMPORAL. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO MANTIDA” (fl. 1, e-doc. 24).



    4. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina admitiu o recurso extraordinário nos termos seguintes:



    “(...) embora o Órgão Fracionário tenha fundamentado que o caso concreto não se encarta nos parâmetros de incidência do referido precedente vinculante, em linha de princípio, a Câmara Julgadora destoou do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do TEMA 454/STF. (...) Por conta disso, identificada possível divergência entre o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e o acórdão recorrido, os autos foram remetidos ao Órgão Julgador para análise de eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, a Câmara Julgadora procedeu ao juízo negativo de retratação (...). Dessarte, diante do juízo negativo de retratação exercido pelo Colegiado de origem, remanesce o interesse recursal da parte recorrente, razão pela qual, estando presentes os requisitos de admissibilidade, devem os autos ser remetidos à Suprema Corte” (fls. 2-4, e-doc. 26).



    5. Em 19.8.2023, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que se manifestou pelo provimento do recurso nestes termos:



    “10. No caso em exame, a recorrida teria sido desclassificada do certame, inicialmente, em razão de sua altura, inferior àquela exigida no edital convocatório do processo seletivo. Em decisão judicial favorável, obteve o direito de prosseguir no certame, tendo ingressado na PMSC em 2016, momento posterior ao ingresso das demais candidatas aprovadas no mesmo concurso (fl. 163). 



    11. Observa-se que, o pleito inicial, de retroatividade dos efeitos da nomeação e posse para equiparar-se hierarquicamente aos demais policiais militares que participaram do mesmo concurso, não encontra amparo na atual jurisprudência dessa Corte, segundo revelam os Temas 454 e 671, de repercussão geral, acima mencionados. 



    12. Ao definir as consequências patrimoniais da nomeação e posse em concurso público, asseguradas pelo Poder Judiciário após exclusão do certame, o pagamento de remuneração, bem como o reconhecimento dos efeitos funcionais, pressupõe o efetivo exercício do cargo. Em seu voto, o Ministro Redator do acórdão prolatado no RE724.347/DF destaca: ‘Isso porque o pagamento de indenização referente a período em que não houve prestação de serviços configuraria enriquecimento sem causa’.



    13. Ressalta-se, ainda, quanto ao julgamento do RE 629.392/MT, o fundamento apresentado pelo Ministro Relator, no seguinte sentido: ‘Mostra-se adequado o argumento segundo o qual a promoção ou progressão funcional – a depender do caráter da movimentação, se vertical ou horizontal – não se resolve unicamente mediante o cumprimento do requisito temporal, pressupondo a aprovação em estágio probatório e a confirmação no cargo, bem assim o preenchimento de outras condições indicadas na legislação ordinária’.



    14. Desse modo, de rigor a reforma do acórdão impugnado” (fls. 4-5, e-doc. 34).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    7. A controvérsia em debate refere-se à possibilidade de se assegurar a candidata que ingressou em concurso público por força de decisão judicial progressão funcional que teria obtido se o ingresso tivesse ocorrido no momento de nomeação regular e ingresso na carreira.



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 629.392, paradigma do Tema 454 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou a seguinte tese: 



    “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação” (Plenário, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 1º.2.2018).



    Naquela ocasião, o Relator, Ministro Marco Aurélio, asseverou em seu voto:



    “Em síntese, a controvérsia resume-se em definir a pertinência das promoções funcionais, independentemente da submissão e do sucesso no estágio probatório, relativamente a candidatos aprovados em concurso público que tiveram assegurada judicialmente a nomeação, com efeitos retroativos, em razão da prática de ato da Administração. Não se faz em jogo a natureza do ato formalizado pelo Poder Público, se lícito ou ilícito. Tampouco se discute o direito à nomeação, bem assim à indenização equivalente às remunerações que deixaram de ser pagas e à contagem retroativa do tempo de serviço, presente o retardamento da nomeação, mas, tão somente, o direito às promoções sob os ângulos funcional e financeiro. (...)



    Tenho por impertinente o acolhimento do pleito uma vez ausente o liame imediato entre a conduta da Administração e o alegado prejuízo. Mesmo proclamado o direito à nomeação em caráter retroativo, presente o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, descabe assegurar aos recorrentes o pagamento de indenização equivalente às diferenças remuneratórias advindas da eventual evolução do servidor na carreira, tendo em conta as sucessivas majorações de vencimentos. Por se tratar de responsabilidade civil do Estado, a conduta deve revelar o dano ao particular de forma direta. Presente a necessidade de atendimento a exigências outras, fica esvaziada a obrigação.



    Tenho por impertinente o acolhimento do pleito uma vez ausente o liame imediato entre a conduta da Administração e o alegado prejuízo. Mesmo proclamado o direito à nomeação em caráter retroativo, presente o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, descabe assegurar aos recorrentes o pagamento de indenização equivalente às diferenças remuneratórias advindas da eventual evolução do servidor na carreira, tendo em conta as sucessivas majorações de vencimentos. Por se tratar de responsabilidade civil do Estado, a conduta deve revelar o dano ao particular de forma direta. Presente a necessidade de atendimento a exigências outras, fica esvaziada a obrigação. (...) Por essas razões, sob os ângulos financeiro e funcional da nomeação tardia, concluo no sentido da impropriedade do inconformismo. Uma vez empossado no cargo, cumpre ao servidor atentar para todas as regras atinentes ao respectivo regime jurídico, incluídas as concernentes ao estágio probatório e as específicas de cada carreira. Somente considerado o desempenho do agente, por meio de atuação concreta a partir da entrada em exercício, é possível alcançar a confirmação no cargo, bem assim a movimentação funcional, do que decorreriam a subida de classes e padrões, eventual alteração na designação do cargo ou quaisquer outras consequências funcionais”.



    9. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “(...) não se olvida que a Corte Suprema, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 724.347, de repercussão geral (Tema n. 671), consagrou o entendimento de que ‘na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante’. 



    Ademais, ainda que não mencionado pelo recorrente, a temática afeiçoa-se à tese fixada pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 629.392 (Tema n. 454): ‘A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação’. 



    Ocorre, porém, que o caso em apreço não envolve a postulação de remuneração retroativa, mas tão somente a realocação da autora no almanaque de graduação do quadro de servidores militares - cujos critérios de inclusão, como acima visto, possuem regramento específico e diferenciado - em conformidade com o desempenho obtido no curso de formação do qual participou tardiamente em virtude de ilegalidade perpetrada pela Administração, equiparando-a aos demais aprovados na turma para a qual originalmente aprovada” (fl. 5, e-doc. 12).



    Ao conceder à recorrida o direito de contar tempo anterior à sua nomeação e, portanto, não exercido para os efeitos legais, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    O acolhimento da postulação recursal harmoniza-se com os princípios constitucionais tratados no Tema 454, como ressaltado no voto que proferi no julgamento desse tema de repercussão geral:



    “Pelo que demonstrado nos precedentes colacionados, o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a exigir o efetivo exercício do cargo para a consecução dos respectivos efeitos remuneratórios que, em última análise, são incrementados pela progressão funcional. 



    Situação contrária, além de importar em enriquecimento sem causa lícita de direito e afronta ao postulado da isonomia, que todos submete ao período de prova, macularia princípios informadores da Administração Pública, em especial os da legalidade e da eficiência, que, insculpidos no caput do art. 37 da Constituição, projetam a tutela do cidadão administrado com o aperfeiçoamento dos serviços públicos”.



    10. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora